Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-06.2020.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. PRELIMINAR REJEITADA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO AFASTAM CONCLUSÕES DA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL.
1. Não se admite a juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal, exceto nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente.
2. A concessão do benefício aposentadoria por invalidez pressupõe o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam: a qualidade de segurado do instituto previdenciário, o cumprimento de carência, quando exigida, e a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência ao segurado, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991.
3. A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico. É necessário identificar erro metodológico ou violação ao entendimento predominantemente aceito pelos especialistas para que se possa desconsiderar o laudo pericial.
4. A constatação da incapacidade parcial e permanente por perícia médica oficial, bem como a inexistência de condições socioeconômicas capazes de afastar as conclusões do laudo pericial impossibilitam a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.
5. Apelação desprovida.